Tribunal: TJDFT
Processo: 0722941-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, EDUARDO DE ASSIS SILVA, (40 anos, nascido em 15/09/1980) que se encontra preso em face do suposto cometimento dos ilícitos previstos no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal e art. 14, caput, da Lei 10826/03. A autoridade impetrada é o Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia/DF, que manteve a decretação da prisão preventiva por entender que ainda permanecem as situações fático-jurídicas elencadas no decreto cautelar anteriormente proferido, não havendo quaisquer motivos para a revogação do cárcere, aduzindo que o simples fato do réu ser portador de comorbidade não é circunstância suficientemente apta para a revogação da prisão preventiva ou sua conversão em domiciliar. A prisão preventiva foi decretada em virtude da prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, com amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. O advogado peticionante, então, impetrou o presente HC com pedido liminar, sob a alegação de que não houve fundamentação idônea para o decreto prisional, que o paciente é pessoa trabalhadora, réu primário, com família constituída, possuindo residência fixa. Aponta, ainda, que é portador de comorbidade, o que permitiria a substituição da prisão preventiva por domiciliar. Assim, postulou a concessão da ordem em caráter liminar e, no mérito, a sua confirmação. É a síntese do necessário. Decido. Em que pesem as alegações postas no presente writ, em princípio, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata do paciente, nem a urgência a autorizar a apreciação em sede de liminar. Com efeito, ressalto que para que a alegada situação favorável do réu, possa lhe garantir a liberdade, necessário se perquirir todo o contexto fático do evento em apreço, para se verificar se os dados evidenciados recomendam ou não a constrição. Até porque, no caso em voga, o agente encontra-se preso desde junho de 2021. Há de se ressaltar que o delito que foi imputado ao réu é de extrema gravidade, havendo uso de arma de fogo, com disparos ocorridos em via pública. Some-se a isso o fato de ter tentado esconder a arma na roda traseira de seu veículo e “ter pedido ajuda aos policiais ao argumento de, também, ser polícia”. Ainda, pontuo que, apesar de primário, compulsando os autos originários, constato que o réu possui antecedentes por ameaça ocorrida em âmbito doméstico e embriaguez ao volante. Desta feita, entendo que a prisão preventiva do paciente, além de necessária e adequada para garantir a ordem pública em sua dimensão subjetiva, também tem importância coletiva, com vistas a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, diante das circunstâncias anteriormente elencadas. Em relação às comorbidades elencadas na petição, friso que tal circunstância não é suficientemente apta para conversão da prisão preventiva em domiciliar, ainda mais ao se considerar todas as peculiaridades atinentes aos fatos aqui discutidos. Nesse sentido: Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Excesso de prazo. Pandemia. Prisão humanitária. Covid-19. 1 - Os prazos estipulados na Instrução Normativa n. 1/11 do Tribunal para duração razoável do processo criminal não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 2 - A situação excepcional ocasionada pela pandemia da Covid-19 justifica o eventual atraso no andamento de atos processuais. Critérios estritos estão sendo observados pelos juízes na designação de audiências de réus presos, em colaboração com os estabelecimentos prisionais. 3 - Não havendo demora injustificada na instrução do processo atribuída ao Judiciário - atos processuais praticados de forma sistemática e contínua - inexiste constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente, sobretudo porque persistem seus requisitos. 4 - Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF. 5 - A prisão domiciliar do art. 318 do CPP não pode ser deferida sem que provado ser o paciente portador de doença grave que não seja passível de tratamento no Núcleo de Saúde penitenciário. 6 - Se o quadro de saúde paciente é estável e a doença (diabetes) está sendo tratada e monitorada no presídio em que se encontra e não há risco iminente de ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 -- estabelecimento prisional tem tomado os devidos cuidados para evitar a propagação da doença --, não se justifica substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar. 7 - Ordem denegada. (Acórdão 1286502, 07376507320208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não há no caderno processual comprovação de que a doença não está sendo tratada e monitorada dentro da unidade prisional. Por fim, destaco que, ao contrário do levantado pela defesa, o decreto prisional se encontra suficientemente fundamentado, tendo o ilustre magistrado realizado o cotejo entre os dispositivos autorizadores da prisão e a situação fática trazida à baila. Ante o exposto, uma melhor apreciação sobre o aqui requerido, só poderá ser feita após a intervenção obrigatória do agente fiscalizador e será submetida ao colegiado. Portanto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público.